Tribunal: TJPA
Processo: 0804097-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804097-54.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. No presente caso, No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 106755565), que demonstram que o Sr José Antônio dos Santos, necessitava de intervenção cirúrgica com urgência, pelo risco de morte súbita.

2 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e Apelação Cível e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória proposta por
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS
, contra o ora apelante, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, narra a inicial da ação relata que o Sr. João Antônio dos Santos, de 84 anos de idade, precisa de encaminhamento para tratamento urgente de angiosplastia coronária, com alto risco de arritmias e morte súbita, necessitando de UTI área, com médico e enfermeiro, conforme laudos médicos acostados nos autos.

Requereu a concessão de tutela específica, a fim de que os requeridos providenciem leito em hospital de referência em procedimento de cirurgia cardiovascular, em caráter de urgência, em favor do autor, fornecendo todos os exames, medicamentos, insumos e outros, a critério de médico especialista, bem como, caso necessário, que seja encaminha a entendimento na rede particular, às custas dos réus. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos da inicial.

O juízo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O Estado do Pará apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença, na qual o juízo de primeiro grau, confirmou os termos da tutela já deferida, julgamento procedente o pedido da parte autora, para condenar o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer descrita na exordial, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Irresignado, o Município de Parauapebas apresentou recurso de apelação
, alegou a ausência de responsabilidade para cumprimento da medida determinada na sentença, pois teria adimplido com sua obrigação, pois tomou as medidas cabíveis à Central de Regulação Municipal, tendo o paciente sido transferido, sendo de responsabilidade da União e/ou do Estado do Pará, a realização dos exames e do procedimento cirúrgico no caso em tela, por ser de alta complexidade.

Alegou a necessidade de observância da reserva do possível e a vinculação à possibilidade orçamentária do município, bem como, a impossibilidade de concessão de medida liminar contra a fazenda pública, sem oitiva prévia do representante do município.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e Apelação Cível, passo sua a análise conjunta.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados para concretizar o direito a saúde do autor.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesse ponto, verifico que os entes federados, após determinação judicial, passaram a atuar de acordo com suas funções, como mesmo pontuou o apelante, considerando que o Município apelante providenciou a transferência e o Estado disponibilizou leito no Hospital Regional de Redenção para realização do procedimento cirúrgico, não havendo sido demonstrado qualquer prejuízo por nenhum dos entes em relação as suas competências administrativas, com necessidade de determinação de ressarcimento.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 106755565), que demonstram que o Sr José Antônio dos Santos, necessitava de intervenção cirúrgica com urgência, pelo risco de morte súbita.

Quanto ao argumento do Apelante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Ante o exposto,
Conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento
nos termos da fundamentação lançada.
Em sede de Remessa Necessária, mantenho
a sentença reexaminada,
em todos os seus termos.

Proceda a Secretaria a alteração nos polos do recurso, posto que estão trocados.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2022